Tribunal: STF
Processo: AI 233671
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. DEPÓSITO PRÉVIO.
        Imposição de multa. Exigência do depósito prévio como
pressuposto de admissibilidade de novos recursos. Legitimidade (CPC,
artigo 557, § 2º).
        Embargos de declaração não conhecidos